Tribunal: STF
Processo: HC 272492
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Gabriel Cordeiro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 1.012.071/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Consta dos autos a condenação, em primeira instância, do paciente às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos  arts. 33 e 35, ambos da lei nº 11.343/2006 (e-doc. 4, p. 120).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso defensivo (e-doc. 4, p. 266/289).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu a ordem em parte, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal, tornando-a definitiva  em 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais multa (e-doc. 4, p. 350-354). O agravo regimental interposto pela defesa não foi conhecido (e-doc. 4, p., 387/389). Irresignado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo regimental; este foi desprovido (e-doc. 4, p. 412/414).
Neste writ, alega-se que o mandamus tem por objeto substituir o recurso especial, afirmando que a decisão firmada pela 2ª Câmara Criminal foi manifestamente ilegal diante da ausência de fundamentação e flagrante contrariedade à prova dos autos. Narra, ainda, a negativa do paciente quanto à prática dos delitos, uma vez que não residia no local à data dos fatos. 
Requer, ao final, a absolvição do paciente quanto ao 1º e 2º fatos, ante a fragilidade do contexto probatório produzido em juízo, por força do art.386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna a neutralidade de todos os vetores no cálculo da pena-base.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ENFRENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 
2. Agravo regimental não conhecido.“ (e-doc. 4)

No STJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso.
Na espécie, o insurgente deixou de indicar, de modo objetivo, o erro das razões lançadas no decisum atacado. Em suas razões, apenas reafirmou as teses apresentadas na inicial, sem, contudo, atacar os seus reais fundamentos. Aliás, inclusive a tese que foi objeto de concessão da ordem foi objeto do regimental.
Esclareço à defesa ainda a impossibilidade de análise do pleito de incidência da minorante do tráfico por se tratar de indevida inovação recursal. 
Assim, certo é que a defesa não impugnou os argumentos apresentados na decisão e a deficiência do regimental impede a compreensão do inconformismo. Assim, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.“ (e-doc. 4, p. 388, grifei)

Inicialmente, constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de pedido formulado na Corte (HC nº 261.691). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se. Arquive-se. 
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente